Tribunal: TJMT
Processo: 1044366-92.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044366-92.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CRISTIANE MARIA FRANCA DA CONCEICAO - CPF: 655.414.801-91 (RECORRENTE), PAULOSALEM PEREIRA GONCALVES - CPF: 361.961.931-04 (ADVOGADO), IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. - CNPJ: 03.499.243/0001-04 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. - CNPJ: 03.499.243/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1044366-92.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Cristiane Maria França da Conceição

Recorrida(s):

Ibazar.com Atividades de Internet LTDA – Mercado Livre

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 de novembro de 2022

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. COMPRA DE PRODUTOS PELA INTERNET. ALEGAÇÃO DE NÃO RECEBIMENTO DO PRODUTO. TRATATIVAS ENTRE A PARTE AUTORA E A VENDEDORA FORA DA PLATAFORMA DA RÉ. REQUISITOS DO “PROGRAMA COMPRA GARANTIDA” NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

2. No presente caso a parte Autora conta que adquiriu uma “Masseira Rápida 5kg – Braesi”, no valor de R$1.190,32, pagamento efetuado por meio de cartão de crédito, em 3x de R$ 396,77. Ocorre que a Autora afirma não ter recebido o produto adquirido, bem como aduz que entrou em contato com a vendedora e com a plataforma Ré, mas não obteve êxito em solucionar o problema. Requer a restituição, em dobro, da quantia paga e indenização por danos morais.

3. Consta nos autos que a parte Autora pretende a restituição da quantia paga através do “programa compra garantida” que é ofertado pela Ré aos seus clientes, no entanto, a Autora não seguiu com as determinações do site, que dispõe de meio próprio para a manutenção de contato entre os usuários, vez que realizou tratativas, a respeito da entrega do produto, de modo particular, via aplicativo WhatsApp com a vendedora.

4. O programa compra garantida funciona por meio de registro de reclamação na plataforma, no qual o Mercado Pago analisará a reclamação, podendo pedir informação adicional e/ou comprovantes ao comprador e/ou vendedor, e irá encerrá-la a favor de alguma das partes. Ao término da reclamação o valor correspondente à compra será ressarcido ao comprador se cumpridos os requisitos do programa Compra Garantida, excluindo outros gastos como garantias e seguros.

5. Em que pese a Autora afirmar que registrou reclamação no site da Ré, verifico que a reclamação foi oposta após as tratativas particulares com a vendedora, sob n.5090374739, tendo sido encerrada pela equipe da Ré, em razão de uma avaliação na plataforma pela parte Autora em 15/09, tendo a Reclamada argumentado que quando há classificação do produto, indica que o comprador o recebeu.

6. Ademais, em consulta ao site da Ré, verifico que a parte Autora não preencheu os requisitos necessários, posto que sua compra foi realizada por meio de cartão de crédito, enquanto o Termo e Condições do Programa de Compra Garantida consta expressamente o seguinte:

7. Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
Com efeito, os documentos acostados na demanda demonstram que o contato entre a vendedora e a compradora do produto era feito por intermédio do aplicativo de mensagens de texto WhatsApp, a contrariar, dessa maneira, as determinações do site regido pela empresa requerida, que dispõe de meio próprio para a manutenção de contato entre os usuários
. Ademais,
a restituição do valor não foi efetuada pelo “Programa Compra Garantida” porque a requerente não adotou as providências pertinentes previstas na plataforma, o que induz um juízo hipotético de que ou tenha recebido, de fato, o produto, ou o problema foi solucionado
. Diante dos fatos supracitados, tem-se que a parte autora não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil”
.

8. Assim, por tais motivos, restando evidenciado que a parte Autora não cumpriu com as determinações do site, bem como não se enquadra nos requisitos do “programa compra garantida”, deve ser mantida a sentença “a quo”.

9. A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2022